Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0727880-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ERIVALDO SENA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: GERALDA GOMES PEREIRA AGRAVADO: PAULO CESAR CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ERIVALDO SENA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória, proferida em ação de execução de título extrajudicial movida por PAULO CÉSAR CHAGAS, que deferiu o pedido de constrição de valores pertencentes à parte executada, ora agravante, depositados em instituições financeiras. Alega o agravante, em síntese, que existe uma confusão processual nos autos e que apesentou tempestivamente a defesa cabível e que não pode proceder ao pagamento da dívida por se tratar de um inventário com diversos herdeiros, inclusive menores, e sem a manifestação do Ministério Público. Assevera que o espólio possui bens, mas que o passivo se sobrepõe ao ativo, sendo necessário averiguar antes a prioridade para o pagamento das dívidas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de bloqueio judicial de valores e, no mérito, a confirmação da providência para que sejam obstados novos bloqueios e o levantamento de recursos do espólio. Preparo ID1336636 e 13336643. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator no liminar do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A despeito da consideração quanto aos termos do recurso no que tange à probabilidade do direito invocado e as teses argumentativas trazidas pelo agravante, a questão demanda adequado aprofundamento da cognição e o contraditório regular. O exame dos autos demonstra que fora realizado acordo em nome do espólio por pessoa sem poderes e legitimidade para a composição, o que o nulifica. As discussões vertidas quanto ao deverão ser examinadas em maior extensão no exame das defesas próprias à execução, com o registro de que os embargos à execução foram recebidos com efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora